Tribunal: TJES
Processo: 5009950-67.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009950-67.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANCLEI VICTORINO DIAS e outros
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do vota do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5009950-67.2021.8.08.0048

RECTE / RECDA.:
VANCLEI VICTORINO DIAS

RECTE. /RECDO:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL AO PERÍODO QUE PERMANECEU NO GRUPO, CALCULADA SOBRE O VALOR DO CONTRATO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de desistência de consórcio c/c restituição imediata de valores pagos ajuizada por
VANCLEI VICTORINO DIAS
em face de
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
Narra o autor, em síntese, que em 05 de março de 2021 celebrou com a ré dois contratos de consórcio mediante a promessa de contemplação imediata. O consórcio citado trata-se de participação de propostas números 304.645 e 304.652, grupo 0700, cotas 207 e 422, respectivamente, para aquisição de imóvel, com crédito de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) cada, e prazo de 180 meses. O valor avençado, no instrumento dos DOIS CONSÓRCIOS totalizou em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que deveriam ser pagos em 180 parcelas mensais e sucessivas, inicialmente com entrada total de R$ 35.447,40 (trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), e com primeiro vencimento sucessivo em agosto de 2021. Alega que após 5 meses pagando as mensalidades e diante da ausência de contemplação, cumulado com sua dificuldade financeira decidiu desistir do consórcio, no entanto, não obteve uma resposta satisfatória da ré. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a declaração da desistência de participação em grupo de consórcio (contratos nº 304.645 e 304.652), a devolver de imediato, em parcela única, os valores quitados pelo Autor, em virtude do contrato celebrado, que totalizam o valor R$ 35.447,40, com a respectiva atualização e sem prejuízo das parcelas vincendas que forem adimplidas posteriormente, realizados os descontos no que tange à taxa de administração, proporcionalmente ao tempo em que o mesmo se manteve na qualidade de consorciado, requerendo ainda a suspensão das futuras cobranças mensais em relação às prestações mensais e sucessivas, assumidas no contrato; sejam suspensas as cobranças das parcelas vincendas do contrato celebrado, com a consequente declaração da inexigibilidade do débito; que a ré Ré se abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito; (ii) sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas mencionadas na presente demanda - cláusula penal pela desistência/exclusão (nulidade das cláusulas leoninas); (iii) que a ré seja compelida e restituir imediatamente a quantia que o requerente pagou.

Decisão (ID. 3088963), indeferindo o requerimento liminar.

Em contestação (ID. 4403640), aduz a Requerida, preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante o valor da causa. Argumenta que a restituição dos valores pagos pelo autor deve ocorrer somente quando da contemplação de sua cota ou ao final do grupo, devendo ser descontados os valores estipulados em contrato. Sustenta a regularidade do contrato bem como a legalidade das taxas cobradas. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Termo de audiência (ID. 3089004), restando infrutífera.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4403653) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para DECLARAR a desistência do autor em ambos os contratos firmados com a ré e CONDENAR a requerida a restituir ao demandante, de forma imediata, a importância de R$ 32.963,40 (trinta e dois mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir da citação.

Dessa forma,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 3089009). Em suas razões, sustenta que a restituição dos valores pagos deve ocorrer em 30 dias após o encerramento do grupo, bem como aduz a legalidade dos descontos previstos em contrato, devendo ser abatida a taxa de administração em sua totalidade.

Por sua vez, a parte autora também interpôs Recurso Inominado (ID.4403664), alegando que o cômputo da taxa de administração sobre o valor do crédito é desproporcional, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para que seja aplicado o percentual com base no período em que o autor participou do grupo de consórcio sobre o valor que pagou, e não sobre o valor do crédito contratado.

A parte autora, apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela requerida(ID. 3089020).

Apesar de intimada, a empresa requerida não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela requerida (ID. 3089022).

Decisão indeferindo a gratuidade de justiça ao autor (ID. 6573758).

É o relatório. Passo a decidir
.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO -
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
;

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A hipótese dos autos é de desistência do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Quanto ao prazo de restituição, ouso de discordar do douto magistrada
a quo.
Explico.

Há entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Ademais, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, como o fundo de reserva e taxa de adesão, verifica-se que a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2o). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA-PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Feitos tais apontamentos, concluo que o recurso merece parcial provimento, reformando a sentença somente quanto ao prazo de restituição dos valores, que deverá ocorrer em
30 dias após o término do grupo
.

No que tange à taxa de administração, tendo em vista que se também foi objeto do recurso interposto pelo autor,
passo a apreciá-la no tópico a seguir.

RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR -
VANCLEI VICTORINO DIAS
;

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia acerca do abatimento da taxa de administração sobre o valor total do crédito, pretendendo o autor, ora recorrente, que seja reformada a sentença, para que se determine a proporcionalidade sobre o valor pago. Em contrapartida, o ora recorrido, em suas razões recursais, pretende que seja descontado o valor total da taxa, conforme previsão contratual.

Pois bem. Em se tratando de caso de desistência de consórcio, não há que se falar em desconto do valor total da taxa de administração, devendo este ser proporcional ao período em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo, conforme acertadamente foi decidido pelo Juízo
a quo.
Este, inclusive, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado. 2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).
3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda (AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.
3. - Recurso desprovido. (Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que a taxa de administração deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo,
cuja aplicação deverá ocorrer sobre o valor integral do contrato. Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Por tal razão, o recurso não merece prosperar, na forma da fundamentação ora explanada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por

CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores pagos pelo autor ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do grupo, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, na forma calculada em sentença. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

Por via de consequência,
CONHEÇO DO RECURSO
do interposto por

VANCLEI VICTORINO DIAS
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)